Tribunal: STF
Processo: MI 7308
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de injunção. Regime Geral de Previdência social. Pensão por morte. Filho do instituidor. Atingimento da idade de 21 anos. Cessação do benefício. Ausência de norma constitucional de eficácia limitada asseguradora do direito vindicado na peça de ingresso. Crítica ao conteúdo de dispositivo infraconstitucional que não se ajusta ao escopo do remédio processual. Precedentes desta Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Mateus Saraiva de Siqueira e Silva impetra mandado de injunção contra lacuna regulamentadora que imputa ao Congresso Nacional.
    2. O impetrante narra que, ao atingir 21 anos de idade, houve a cessação do benefício previdenciário de pensão por morte instituído em seu favor por seu falecido genitor, segurado do Regime Geral da Previdência Social. Sustenta que, na condição de aluno matriculado em curso universitário, tem direito à manutenção do pagamento da pensão por morte até completar 24 anos ou até a conclusão de seus estudos. Em abono da tese, articula com a necessidade de conferir tratamento isonômico entre os beneficiários de pensão por morte e os que recebem pensão alimentícia. Enfatiza que há firme jurisprudência reconhecendo a obrigação de genitores prestarem alimentos aos respectivos filhos (pensão alimentícia), até que estes completem 24 anos ou concluam o ensino superior. Invoca os arts. 5º, caput, e 205 ambos da Constituição da República.
    3. Amparado em tais argumentos, o impetrante deduziu os seguintes pedidos:
    a) a concessão do mandado de injunção, posto que o Impetrante demonstrara o requisito constitucional e legal para tal concessão: nexo causal entre a ausência normativa e a impossibilidade de exercício do direito fundamental à igualdade. Requer seja declarada a existência de omissão legislativa no tocante à possibilidade de prorrogação de benefício previdenciário de pensão por morte àqueles que estejam cursando ensino superior até a conclusão deste ou à idade de 24 (vinte e quatro) anos com o fito de sanar a violação ao direito fundamental da igualdade previsto no preâmbulo e no caput do artigo 5o da Constituição Federal, haja vista que a jurisprudência é pacífica nesta matéria no tocante ao direito de prorrogação por parentesco;
    (...)
    d) a concessão de prazo razoável para que o Nobre Congresso Nacional legisle sobre o tema, conforme a corrente concretista intermediária adotada no artigo 8o da Lei n. 13.303/2016;
    e) caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado, requer, com fundamento no inciso II do artigo 8o da Lei n. 13.303/2016, que este Egrégio Supremo Tribunal Federal, confira interpretação sistemática das normas ao caso em concreto, de modo à conceder a injunção e garantir a aplicação da analogia, da equidade e da igualdade permitindo a prorrogação do benefício de pensão por morte para o Impetrante até os 24 (vinte e quatro) anos ou até a conclusão de seu ensino superior, igualmente é aplicado àqueles que possuem os genitores com vida.”
    4. Os autos da impetração estão instruídos com procuração e documentos.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. O mandado de injunção tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da Carta Magna).
    2. Na espécie, sem invocar norma constitucional de eficácia limitada, consagradora de direito cujo exercício esteja inviabilizado por lacuna regulamentadora, o impetrante busca, na realidade, equiparar pensão alimentícia, em particular a obrigação dos genitores de prestarem alimentos aos respectivos filhos, disciplinada no Código Civil, a pensão por morte, benefício previdenciário cujos contornos, no âmbito do RGPS, estão delineados na Lei nº 8.213/1991.
    3. A inexistência de dispositivo constitucional de eficácia limitada consagrador do sustentado direito à percepção de pensão por morte até os 24 anos de idade ou até a conclusão do ensino superior é, por si só, suficiente para determinar o insucesso da impetração, como se extrai dos seguintes precedentes:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REGIME DE SOBREAVISO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não há nenhum preceito constitucional que tenha por objeto o suposto direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 5008 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2015 PUBLIC 04-05-2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, uma vez editada a norma regulamentadora, há perda superveniente do objeto do mandado de injunção. 2. In casu, ante a verificação da existência de norma regulamentadora (Lei nº 8.906/94) e ante a ausência de indicação de lacuna técnica, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido. (MI 6858 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)
    4. Enfatizo que o art. 5º, caput, da Magna Carta, invocado na peça de ingresso, não veicula norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação, mas, sim, norma de eficácia plena, cuja aplicabilidade se dá de modo imediato.
    5. Observo, em acréscimo, que o art. 77, § 2º, II, da Lei nº 8.213/1991, ao versar sobre o benefício de pensão por morte, estatui, na atual redação, que o direito à percepção da cota individual cessará “para o filho, a pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”.
    6. Nesse contexto, verifico que o impetrante, na verdade, deduz pretensão que se assimila a verdadeira crítica ao conteúdo de diploma legal existente, providência para a qual não se presta o mandado de injunção.
    7. A apontar para o descabimento de mandado de injunção individual, em situações como a presente, em que não demonstrada a presença de direito subjetivo constitucionalmente assegurado, cujo exercício esteja sendo impedido por omissão regulamentadora, mas, sim, insatisfação com a disciplina infraconstitucional da matéria, destaco os seguintes precedentes:
    Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 6681 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 03-05-2017 PUBLIC 04-05-2017) 
    EMENTA Agravo regimental no mandado de injunção. Policial militar do Estado de Pernambuco. Existência de disciplinamento normativo regulamentador de aposentadoria especial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988). 2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece de interesse a impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. A mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MI 6464 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)
    8. Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente mandado de injunção.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora